Tribunal: TCU
Processo: 027.677/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9394/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.677/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Flores Fusaro (XXX.363.827-XX); Alfredo Faria Zaine (XXX.535.808-XX); Aline Mourao Galvao (XXX.921.362-XX); Aricia Marques Ferigato (XXX.931.971-XX); Camilla Rocha Franca (XXX.978.287-XX); Claudio Luiz de Miranda Bastos Filho (XXX.053.967-XX); Diego Brainer de Souza Andre (XXX.618.957-XX); Diego Cesar Cavalcanti de Andrade (XXX.810.067-XX); Diego Julio Pacheco (XXX.275.597-XX); Emilia Annese (XXX.308.958-XX); Evania Danieli Andrade Santos (XXX.875.639-XX); Federica Collino (XXX.056.901-XX); Fernando de Souza Antunes (XXX.327.417-XX); Frederico Antunes de Oliveira Figueiredo (XXX.800.367-XX); Leandro Antonio Loureiro Lira Bruno (XXX.238.097-XX); Nathalia Agostinho Xavier (XXX.880.657-XX); Pedro Ernesto Lopes Leao (XXX.803.227-XX); Rafael Pereira do Carmo (XXX.917.267-XX); Roberta Ribeiro Barbosa (XXX.430.307-XX); Wanderson Alves Ribeiro (XXX.171.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.